Tribunal: STF
Processo: ARE 1452537
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 79, p. 1-14) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NÃO VERIFICAÇÃO. RÉU QUE NÃO FIGURA COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 11 DA LEI 8.137/90. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NOS FATOS DELITUSOS. AFERIÇÃO APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Afasta-se a alegação de falta de justa causa para a ação penal tendo em vista que a denúncia narro satisfatoriamente os fatos criminosos imputados ao paciente, salientando, quanto ao fato de a constituição definitiva do crédito tributário constar em nome da ex-esposa do paciente, que o real movimentador dos valores das contas bancárias desta era o ora agravante, o qual, também, coordenou a defesa daquela no procedimento fiscal n. 15956.000305/2010-80, em cujo bojo foram apresentas diversas declarações falsas emitidas a pedido do paciente. 



    2. O entendimento alcançado pela Corte estadual se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que não se faz necessário que o imputado conste como responsável pela obrigação tributária, admitindo-se a coautoria ou participação, consoante art. 11 da Lei 8.137/90. 



    3. Presentes os pressupostos e condições de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal, a efetiva participação do paciente nos delitos deverá ser analisada após a instrução processual. 



    4. Agravo regimental improvido.” (eDOC 79, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os primeiros embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 89, p. 1-5).



    O ora recorrente opôs, então, segundos embargos de declaração (eDOC 93, p. 1-6), dos quais a 5ª Turma do STJ não conheceu e determinou a certificação do trânsito em julgado, por força de acórdão (eDOC 100, p. 1-5), que porta a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 2. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 



    2. A recorribilidade vazia, infundada, como in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no RHC n. 59.542/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/11/2018, DJe de 28/11/2018.) 



    3. Embargos de declaração não conhecidos. Certifique-se o trânsito em julgado.” (eDOC 100, p. 1; grifos originais)



     Daí o recurso extraordinário (eDOC 104, p. 1-14) com alegação de ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, não admitiu o RE, ao consignar a intempestividade desse recurso (eDOC 124, p. 1-3).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 129, p. 1-15).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 169.966/MG (certidão; eDOC 144, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento deste ARE (eDOC 147, p. 1-13).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação recursal não merece prosperar, dado que a decisão ora agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, destaco, porque legítimo e pertinente, do decisum ora impugnado (eDOC 124, p. 1-3):



    “(...)



    Verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 28/2/2023, terça-feira, consoante certificado à fl. 503, motivo pelo qual a contagem do prazo quinzenal iniciou-se em 29/3/2023, quarta-feira, e encerrou-se em 12/4/2023, quarta-feira. 



    Contudo, o recurso extraordinário somente foi protocolado em 26/4/2023, quarta-feira, sendo, portanto, intempestivo. 



    O posicionamento desta Corte é de que os embargos de declaração incabíveis não suspendem nem interrompem o prazo para interposição de recursos. A propósito: 



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA D O COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015. Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 



    2. A jurisprudência desta Corte entende que os Embargos de Declaração incabíveis não suspendem e nem interrompem o prazo. Assim, o termo inicial do prazo recursal é fixado a partir da publicação do decisum impugnado. 



    3. O mero comprovante de agendamento do preparo não serve para a comprovação da quitação da obrigação do recorrente, resultando na deserção do recurso especial. 



    4. Constato, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 



    5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando. 



    6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 940.673/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.) 



    Ressalte-se que o STF pacificou o entendimento de que a contagem dos prazos na esfera criminal é disciplinada por norma específica, qual seja, o art. 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do art. 219 do CPC. 



    No ponto: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. O acórdão recorrido foi publicado em 1º.02.2019 e a petição do recurso foi protocolada no Tribunal de origem somente em 21.02.2019, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. O Supremo Tribunal Federal entende ser inaplicável em matéria processual penal a disposição do art. 219 (dias úteis para contagem do prazo) do novo Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Ademais, ‘[n]o Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, […], nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que ‘Todos os prazos […] serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’ (CPP, art. 798, ‘caput’ – grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º)” (ARE 1.230.151, Rel. Min. Celso de Mello). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE n. 1.261.170-AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/4/2020, DJe de 14/5/2020.) 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO, DIRIGIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O STJ. CONTAGEM DE PRAZO. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 3. A intempestividade do recurso extraordinário impede seu conhecimento. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE n. 1.235.373-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 21/11/2019.)” (eDOC 124, p. 1-3; grifos originais e nossos) 



    Também relevante, nesse sentido, foi a manifestação do MPF, ora recorrido, em contrarrazões ao presente ARE (eDOC 133, p. 1-8), nos seguintes termos:



    “(...)



    A decisão agravada não merece reparo. 



    Como bem ressaltado pelo Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do STJ, o recurso extraordinário é manifestamente intempestivo. 



    Nos termos do art. 1003, §5º, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário.



    Ressalte-se, ainda, que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do AgRg na Rcl nº 30.714/PB, Rel. de Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, firmou orientação no sentido de que a contagem dos prazos em processo penal possui ordenação específica em dias corridos, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Na situação em análise, infere-se que a publicação do acórdão recorrido (julgamento dos embargos de declaração contra decisum que negou provimento ao agravo regimental) ocorreu em 28/03/2023 (e-STJ fl. 502), enquanto a petição de recurso extraordinário foi recebida no protocolo do STJ em 26/04/2023 (e-STJ fl. 530), após decorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias, sendo forçoso reconhecer a intempestividade do apelo extremo.



    Ademais, ao contrário do argumentado pela parte agravante, os segundos embargos de declaração opostos pela defesa não produzem o efeito de interromper o prazo para outros recursos, por terem sido considerados incabíveis pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos:



     (...) Conforme anteriormente esclarecido, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que o acórdão embargado se mostrou ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 



    Na presente hipótese, o embargante se limita a reiterar, mais uma vez, os argumentos de mérito. Contudo, conforme constou do acórdão embargado, todos os argumentos defensivos foram efetivamente analisados e refutados, registrando-se ser inviável afastar, de pronto, a justa causa para a ação penal, porquanto satisfatoriamente narradas as condutas criminosas imputadas. 



    Verifica-se, portanto, que o embargante opõe segundos embargos de declaração, sem sequer indicar vício que autorize a utilização do presente instrumento processual, o que revela manifesto abuso do direito de defesa, a autorizar a certificação do trânsito em julgado. Nesse sentido: 



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INFUNDADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. DESVIRTUAMENTO DO CÂNONE DA AMPLA DEFESA. ABUSO DE DIREITO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 



    1. A recorribilidade vazia, infundada, como in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. 



    2. Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é perfeitamente possível, até mesmo antes do trânsito em julgado da condenação, a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão recorrido. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de imediata baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria de Recursos Extraordinários certificar o trânsito em julgado. (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no RHC n. 59.542/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/11/2018, DJe de 28/11/2018) 



    Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado. (e-STJ fls. 525/526) 



    Em hipótese similar já decidiu o Supremo Tribunal Federal: 



    Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 



    1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 



    2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 



    3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 



    4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem. (ARE 654432 ED-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 23-10-2018 PUBLIC 24-10-2018) 



    Com essas considerações, ausente fundamento a amparar a pretensão do agravante, não merece reparo a decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário, diante da sua intempestividade.” (eDOC 133, p. 5-7) 



    Assim, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: RE 1.260.497/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020; RE 1.031.181 ED-AgR-ED/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.5.2019; ARE 823.947 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.2.2016; ARE 1.367.974 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 22.4.2022; ARE 1.387.910/SP, por mim relatado, DJe 20.6.2022; recentemente: ARE 970.858 AgR-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.4.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente